Tribunal: TJMT
Processo: 0036860-32.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0036860-32.2016.8.11.0042
APELANTE: BRUNO MONTEIRO DE CASTRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS – NULIDADE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA – 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – APELO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ilegalidade na atuação da Polícia Militar, a qual, diante de uma situação flagrancial (consoante hipóteses previstas no art. 302 do CPP), atua a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, prendendo e apreendendo pessoas e coisas objeto de crime, tanto quanto qualquer do povo, conforme determina o art. 301 do CPP.
2. Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, verifica-se que tais versões afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite aos réus, especialmente diante da prisão em flagrante do apelante, durante perseguição pelos agentes policiais.
3. No caso, verifica-se que o apelante se dedica a atividades criminosas, porquanto possui antecedente criminal por prática de roubo majorado, de acordo com os autos no. 1012-47.2017.811.0042 - Código: 461170, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, motivo pelo qual se revela inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036860-32.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BRUNO MONTEIRO DE CASTRO - CPF: 058.483.521-35 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – 1.

ALEGADA

NULIDADE DAS PROVAS

– NULIDADE BUSCA E APREENSÃO – IMPROCEDÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTES – PROVA LÍCITA – MATÉRIA MERITÓRIA

–

2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – COESÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – 3. APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS EM SEU GRAU MÁXIMO – APELO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em ilegalidade na atuação da Polícia Militar, a qual, diante de uma situação flagrancial (consoante hipóteses previstas no art. 302 do CPP), atua a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, prendendo e apreendendo pessoas e coisas objeto de crime, tanto quanto qualquer do povo, conforme determina o art. 301 do CPP
.

2. Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, verifica-se que tais versões afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite aos réus, especialmente diante da prisão em flagrante do apelante, durante perseguição pelos agentes policiais.

3.
No caso, verifica-se que o apelante se dedica a atividades criminosas, porquanto
possui antecedente criminal por prática de roubo majorado, de acordo com os autos no. 1012-47.2017.811.0042 - Código: 461170, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, motivo pelo qual se revela
inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação crimina
l interposto por
BRUNO MONTEIRO DE CASTRO
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 36860-32.2016.8.811.0042,
a qual o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta) dias -multa, em regime semiaberto, por ter cometido delitos do artigo 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa suscita preliminarmente a nulidade da busca e apreensão pessoal, sob o argumento de que não foi apresentada justificativa idônea para abordagem e revista pessoal e sem observância ao art. 157, art. 240, §2o, e art. 244, todos do Código de Processo Penal, buscando com isso a nulidade absoluta do processo.

Subsidiariamente, a defesa postula a absolvição do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, com fundamento na ausência de provas da traficância, com a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou

a aplicação da causa de diminuição do § 4a, art. 33, da Lei no 11.343/06.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 98910034).

A Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo desprovimento do apelo
defensivo (id. 98910034).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de setembro de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

1.DA NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade das provas como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo,
passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar
.

Pois bem. Não obstante tais alegações, verifica-se que o processo transcorreu regularmente, inexistindo qualquer nulidade a ser declarada, porquanto conforme se verifica dos autos, notadamente do boletim de ocorrência no 2016.369951, auto de prisão em flagrante (id. 98910011), dos depoimentos dos policiais militares
Frank Willian Ferreira de Souza e Rafael Benedito de Siqueira
, na fase policial e em juízo, nos quais informam que
a equipe se encontrava em patrulhamento quando avistou
próximo ao Mercado Bom Jesus e uma lanchonete, o apelante
BRUNO
acompanhado de dois indivíduos menores de idade, ocasião em que
BRUNO
viu a aproximação da guarnição, ele dispensou a droga.

Questionado se os indivíduos estavam usando a droga, o policial respondeu que não. Indagado se não teria chance de ser o Jeová quem dispensou a droga, o depoente respondeu que não. Perguntado se sabe distinguir um do outro, o policial respondeu que sim, por conta da diferença de tamanho. Indagado se viu o ato de dispensa, o depoente afirmou que sim.

Nesse contexto, não há que se falar em ilegalidade na atuação da Polícia Militar, a qual, diante de uma situação flagrancial (consoante hipóteses previstas no art. 302 do CPP), atua a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio, prendendo e apreendendo pessoas e coisas objeto de crime, tanto quanto qualquer do povo, conforme determina o art. 301 do CPP
.

Lado outro, importante consignar que o crime de tráfico de drogas, nas modalidades em que o apelante foi denunciado (“trazer consigo”) é delito permanente, razão pela qual, no momento em que inicialmente encontrado pelos policiais militares, já havia o estado flagrancial, pois trazia consigo substância entorpecente.

2.DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada por todos os apelantes, compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

Apurou-se ao longo da
persecutio criminis
, que no di
a 17/11/2016, por volta das 18h, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela avenida V2, em frente ao mercado Bom Jesus, do bairro Jardim Industriário, em Cuiabá, ocasião em que avistaram o apelante junto com os adolescentes
Pilber Mateus Tomicha dos Santos - 16 anos e Jeová Delrick Valentim da Conceição – 14 anos
, na posse de drogas ilícitas, as quais foram apreendidas e periciadas, conforme laudo de constatação no 2538/2016 e laudo pericial n.o, o qual concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para cocaína, maconha e íons borato pesando 2,24g (dois gramas e vinte e quatro centigramas), 1,48g (um grama e quarenta e oito centigramas) e 2,25g (dois gramas e vinte e cinco centigramas), respectivamente.

Com efeito, os policiais militares
Frank Willian Ferreira de Souza e Rafael Benedito de Siqueira
, responsáveis pela ação policial que culminou na presente ação penal, relataram na fase investigativa que:

“(...) narrou em juízo que a guarnição estava fazendo rondas no horário dos fatos, quando visualizaram, próximo ao Mercado Bom Jesus e uma lanchonete, o apelante Bruno acompanhado de dois indivíduos menores de idade manuseando o ilícito
. Então, assim que o Bruno viu a aproximação da guarnição, ele dispensou a droga. Diante disso, a guarnição já tinha visualizado a dispensa, procederam a abordagem, e foi até o local que ele tinha jogado a droga e constatou que se tratavam de substância análoga a droga
. Indagada qual era a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas dispensadas, o policial respondeu que não se recorda que droga era, mas se lembra que eram várias porções e que elas estavam envoltas em em uma quantidade de papel. Questionado se conhecia alguma informação sobre Bruno, o policial respondeu que não. Indagado se os menores citados tinham fama de traficantes na localidade, o policial respondeu que sim, que os menores até hoje permanecem na mesma região, com a mesma prática. Perguntado se perceberam que Bruno orientou ou solicitou algo aos adolescentes, o policial respondeu que sim, que a orientação foi realizada no momento em que os três foram colocados na viatura e conduzidos ao CISC, ocasião em que Bruno orientou o adolescente a assumir a substância ilícita para que não desse problema para ele. Sendo que naquele momento ele disse que tinha filho e isso traria problema para ele, então pediu que um dos dois adolescentes assumissem o entorpecente.
Na sequência, o policial declarou que não tinha dúvidas de quem fez a dispensa, pois visualizaram o ato de dispensa pelo maior de idade (Bruno).
Questionado se os indivíduos estavam usando a droga, o policial respondeu que não. Indagado se não teria chance de ser o Jeová quem dispensou a droga, o depoente respondeu que não. Perguntado se sabe distinguir um do outro, o policial respondeu que sim, por conta da diferença de tamanho. Indagado se viu o ato de dispensa, o depoente afirmou que sim. (...)”.

(sic)(depoimento policial militar Rafael Benedito de Siqueira) (destacamos).

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que os depoimentos dos agentes policiais são inverídicos, verifica-se que tais versões afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite aos réus, especialmente diante da prisão em flagrante do apelante, durante perseguição pelos agentes policiais.

Nesse aspecto, há que se ressaltar o valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie, haja vista que não obstante a alegação da defesa no sentido de que não foi apresentada justificativa idônea para abordagem e revista pessoal
é evidente que a ação policial foi imprescindível.

Nesse contexto, os depoimentos prestados pelos policiais se mostraram coesos e descrevem, com exatidão, todas as circunstâncias dos fatos, desde o momento em que realizavam o patrulhamento e avistaram o apelante na companhia dos adolescentes

na posse das drogas.

Ademais, ao contrário do que alega a defesa, não se verifica qualquer razão para desconsiderar a palavra dos policiais, ou questionar os seus relatos, pois não comprovada eventual animosidade entre eles e os réus, ou qualquer outra circunstância que possa levar à presunção de que tenham faltado com a verdade ao acusarem os apelantes.

Assim, a comprovação de motivos que venham a infirmar a palavra dos policiais envolvidos é ônus que incumbe à defesa, não havendo que se falar, no mais dos casos, em impossibilidade de que seus depoimentos embasem a sentença condenatória.

No tocante ao valor probatório do depoimento de policiais, quando inexistentes contradições, consigna o Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA. (...)
3.
Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório
. (...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)(destacamos).

Portanto, no caso, não confirmada qualquer motivação espúria dos agentes policiais, inexiste dúvida razoável a pairar sobre a autoria delitiva.

Lado outro, à configuração do tráfico de entorpecentes não se faz necessária a demonstração de atos de comércio, bastando que seja comprovada a prática de alguma das condutas previstas no artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Dessa forma, é impositiva a manutenção da condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

3.DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSCULPIDA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.o 11.343/2006.

Ainda a defesa requer a aplicação da causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006 no seu grau máximo, sob o argumento de que a decisão não justificou a não aplicação do benefício.

Igualmente sem razão a defesa.

A incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4o, do art. 33 da Lei no 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa, logo, a ausência de um deles obstaculiza a redução da pena.

No caso, verifica-se que o apelante se dedica a atividades criminosas, porquanto
possui antecedente criminal por prática de roubo majorado, de acordo com os autos no. 1012-47.2017.811.0042 - Código: 461170, em trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, motivo pelo qual se revela
inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/06
.

Nesse sentido, é o entendimento da Terceira Seção Do STJ, conforme julgamento do EREsp n. 1.413.091, da relatoria do Ministro Félix Fischer, segundo o qual é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. (...)”. (HC 489859/ES, 5a T, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21/02/2019).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021